Tribunal: TJBA
Processo: 0506196-63.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506196-63.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JAIME SANTANA MIRANDA

Advogado(s)
:
NILDES MARCIA FERREIRA SOUZA AYRES

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR MUNICIPAL
EM EFETIVO EXERCÍCIO E
DEMONSTRAÇÃO D
O CORRESPONDENTE TRABALHO EXECUTADO.
INAD
IMPLEMENTO INTEGRAL DE 13º SALÁRIOS,
FÉRIAS EM DOBRO, SIMPLES E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE
UM TERÇO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PARCELAS SALARIAIS DEVIDAS. ART. 7º, VIII E XVII DA CONSTITUIÇÃO F
E
DERAL DE 1988.
RECURSO INTERNO IMPROVIDO. MULTA.

1. O Agravante pretende afastar a condenação nas verbas salariais, a que fora condenado, diante do inadimplemento.

2. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de análise de questões que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem pontos superados pelas razões de julgar. Precedente: STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.

3. Agravo interno improvido. Multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506196-63.2016.8.05.0256
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como agravado/apelado
JAIME SANTANA MIRANDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, § 4o do CPC, em razão da sua manifesta improcedência, consoante fundamentado no voto da Relatora.